Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0701168-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: ACCIMIX DF COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA - ME, e MILTON ROGÉRIO ACCIERI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ACCIMIX DF COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA - ME, e MILTON ROGÉRIO ACCIERI, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 177160291 proferida nos autos da Execução Fiscal de no 0089016-02.2010.8.07.0015 pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 16 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator